Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-71.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801252-71.2023.8.14.0086

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE CONDUTAS ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que absolveu Rodrigo Pereira dos Santos da imputação do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. Consta na denúncia que o réu subtraiu um aparelho celular Redmi Note 8, avaliado entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00, durante uma pescaria. O objeto foi encontrado na cintura do acusado no momento da abordagem e devolvido à vítima. A sentença foi impugnada pelo Ministério Público, que sustentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da relevância econômica do bem e da existência de registros anteriores de condutas delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para a incidência do princípio da insignificância; (ii) determinar se a absolvição deve ser mantida ou revertida para condenação pelo crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4.

O valor do bem subtraído, estimado entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00, supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente, parâmetro adotado pela jurisprudência como indicativo de inexpressividade da lesão, afastando a mínima ofensividade da conduta.

5.

A existência de registros anteriores de práticas delitivas pelo réu, ainda que sem trânsito em julgado, reforça a reprovabilidade do comportamento e impede a aplicação do princípio da insignificância.

6.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a tipicidade formal e material da conduta, impõe-se a condenação pelo crime de furto simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído supera significativamente 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.

A reprovabilidade da conduta e a existência de registros de práticas delitivas anteriores obstam o reconhecimento da atipicidade material, com o fundamento no princípio da insignificância.

3.

Preenchidos os requisitos de materialidade, autoria e tipicidade, é devida a condenação pelo crime de furto simples.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 155, caput, 44, §2º, 59, 68 e 77; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2174366/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 809280/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 18
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 09 e 16 de junho de 2025,
à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,
condenando o apelado Rodrigo Pereira dos Santos, por incurso no crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal, nos termos do voto.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que
absolveu Rodrigo Pereira dos Santos
da imputação do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância -
Num. 25332033 - Pág. 1/4.

Na origem, o réu foi denunciado por haver subtraído, no dia 06/09/2023, um aparelho celular marca Redmi Note 8, pertencente à vítima Arielson Silva de Souza, durante uma pescaria. O bem foi avaliado entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00. A vítima e testemunhas confirmaram a prática delitiva, e o objeto foi recuperado de imediato, pois fora encontrado junto à cintura do acusado no momento da abordagem.

A sentença absolveu o acusado, reconhecendo a atipicidade material da conduta do acusado, pela
incidência do princípio da insignificância
.

O Ministério Público, inconformado interpôs recurso de apelação criminal e em suas
razões recursais (ID 25332038, P.1/4),
sustentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância
, em razão da relevância econômica do bem para a vítima, do contexto de reprovabilidade da conduta e da existência de registros anteriores de práticas delitivas pelo recorrido. Defendeu que a conduta, embora aparentemente de reduzido valor econômico, não preenche os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência pátria para aplicação do princípio da insignificância. Requereu, assim, a reforma da sentença para condenar o recorrido pelo crime de furto.

Em
contrarrazões (ID 25332040, p.1/4),
a Defensoria Pública do Estado do Pará, em nome do recorrido, defendeu a manutenção da sentença absolutória. Argumentou que a conduta é materialmente atípica, preenchendo todos os vetores exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alegou que os antecedentes mencionados não ostentam trânsito em julgado e que sua consideração comprometeria o princípio da presunção de inocência. Apontou que o valor do bem é modesto, foi integralmente restituído e que o contexto social do acusado não afasta a aplicação da tese de atipicidade material.

O
parecer do Ministério Público
, na condição de custos legis, foi exarado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
(ID 26411621, p.1/6).

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão do feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

Belém (PA),datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público
em face da
sentença absolutória
que, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconheceu a atipicidade material da conduta do réu, Rodrigo Pereira dos Santos, com base no princípio da insignificância, após denúncia por furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

Irresignado o Ministério Público recorreu, pugnando a condenação do acusado Rodrigo Pereira dos Santos.

Vejamos.

A materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (Num. 25331719 - Pág. 4) , auto de apreensão e auto de entrega do bem furtado (
um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 8, cor azul, IMEI nº 868379041451229/00) —
conforme Num. 25331719 - Pág. 6.

Quanto à autoria delitiva, está evidenciada de forma segura pelas declarações da vítima em juízo, Arielson Silva de Souza, (ID 23332034), que relatou ter percebido sua mochila aberta durante uma pescaria e, ao retornar da mesma, seguiu o acusado e acionou a polícia militar, que ao abordar o acusado, localizou o celular em sua cintura. A autoria é ainda corroborada pelo testemunho do policial militar Englesson Ribeiro dos Santos
(ID 23332035),
que destacou ter sido acionado pela vítima e ao proceder a revista pessoal encontrou na cintura do réu o aparelho celular da vítima.

Acerca do princípio da insignificância, a jurisprudência consolidada do STF e STJ exige, para sua incidência, a presença de quatro requisitos concomitantes, quais sejam: (i) mínima ofensividade da conduta, (ii) ausência de periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica.

No presente caso, a incidência do princípio da insignificância encontra óbice diante o
não preenchimento do requisito a mínima ofensividade,
diante o valor expressivo do bem subtraído, aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 8, entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00, conforme declaração da vítima no Num. 25331719 - Pág. 9, que não obstante tenha sido restituído à vítima, ultrapassa de maneira significativa o parâmetro jurisprudencial, que é de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, verifica-se da certidão de antecedentes acostado no Num. 25331721 - Pág. 1/2, que o recorrido responde a outras ações penais, e vem fazendo do crime seu meio de vida.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. BENS AVALIADOS EM 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Agravante foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art . 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal, porque subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 2 (dois) ovos de chocolate da marca Kinder ovo, 3 (três) ovos de chocolate da marca Arcor, 2 (dois) ovos de chocolate da marca Lacta, 1 (um) ovo da marca Arcor com fone de ouvido e 4 (quatro) velas de aniversário, avaliados em R$ 419,14 (quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos). 2
. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal. 3. Além de o crime de furto ter sido qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta, o valor da res furtiva não é insignificante pois equivale a 40% do salário-mínimo vigente à época. E conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(AgRg no REsp 1.729 .387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). 4. De acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela . 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 161195 PR 2022/0053725-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) –
grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA.
1 . Incabível o reconhecimento da atipicidade material,
porquanto, além do expressivo valor da subtração, a reiteração delitiva também afasta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem
.
2
. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2174366 MT 2022/0224892-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)
– grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DA RES FURTIVA ACIMA DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR CRIME IDÊNTICO E POR OUTROS DELITOS DE CUNHO PATRIMONIAL. HABITUALIDADE DELITIVA.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 881822 SC 2024/0000471-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)
– grifamos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AVALIAÇÃO INDIRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2.
Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor do objeto da receptação supera os 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado por esta Corte para aferição da mínima ofensividade da conduta .

Ademais, questionamentos acerca do valor apurado em avaliação indireta não autorizam a presunção, nesta instância extraordinária, do pequeno valor do objeto do crime. 3. Somado a isso, ressaltou-se a multirreincidência do agravante, inclusive por crime patrimonial, o que corrobora a reprovabilidade do comportamento do agente. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 809280 SC 2023/0085116-6, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) –
grifamos.

Portanto, não preenchidos todos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da bagatela, qual seja, o da mínima ofensividade, afasto-a, e diante o reconhecimento da materialidade, autoria e tipicidade, impõem-se a condenação do acusado Rodrigo Pereira dos Santos, pela autoria delitiva do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).

Passe-se, pois, à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal, e na primeira fase da dosimetria, no exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser. consideradas neutras, pois não se extraem elementos probatórios que justifiquem valoração negativa, perfazendo, assim, a pena-base no mínimo legal para o crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena provisória a pena-base. Na terceira fase, inexistem majorantes e inviável a incidência da causa de diminuição de pena atinente ao furto privilegiado (art. 155, §2º CP), dado o valor da coisa furtada, pemanecendo assim, a
pena definitiva do acusado Rodrigo Pereira dos Santos a de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
.

Fixo o
regime inicial de cumprimento de pena o aberto
, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

Preenchidas as exigências do art. 44, §2º do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Inviável a concessão do
sursis,
nos termos do art. 77 do CP.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso do Ministério Público
,
para condenar o acusado RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS como incurso no art. 155, caput, do Código Penal,
fixando a
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas,
com regime de cumprimento de pena o
aberto
, consoante a fundamentação do voto.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025